Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713830-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANOEL DA SILVA AGRAVADO: PORTES VENDEDORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57612810) interposto por JOSÉ MANOEL DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por PORTES VENDEDORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA – ME em desfavor do agravante, manteve a constrição incidente sobre o valor de R$ 189,79 (cento e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), que excedeu o valor total penhorado. Consta do. r. édito combatido (ID 178387967): Inicialmente, defiro ao Executado os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por JOSE MANOEL DA SILVA, objetivando desconstituir a penhora/bloqueio que incidiu sobre a conta corrente da parte executada, sob a alegação de que se trata de verba impenhorável, proveniente de proventos de aposentado. Intimado, o impugnado se manifestou nos autos. No mérito, rechaçou os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, revendo meu anterior entendimento, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus proventos. Ademais, a possibilidade de penhora parcial de valores encontra-se rejeitada ante a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar. No caso, houve o bloqueio/penhora do valor total de R$ 2.887,81, efetivadas nas contas do Executado da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ID n.176204403, e do Itaú Unibanco S.A. , ID 176204402. Nesse passo, a parte executada juntou documentos comprovando a impenhorabilidade do valor recebido a título de proventos do INSS (ID 176170317, pág. 7) , no valor de R$ 2.698,02. Contudo, desincumbiu-se de seu ônus e não juntou documentos que comprovassem a impenhorabilidade da constrição que excedeu ao valor acima descrito, qual seja: R$189,79. Ante o exposto, conheço da impugnação, posto que tempestiva e, no mérito, resolvo: a) Determino a desconstituição da penhora/bloqueio do valor de R$ 2.698,02 (dois mil e seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos), referentes a proventos de aposentadoria. b) Mantenho a constrição incidente sobre o valor de R$ 189,79 (cento e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), que excedeu ao valor total penhorado. Preclusa esta Decisão; a) em favor do Executado, expeça-se o competente alvará de levantamento do valor de R$ 2.698,02 (dois mil e seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos), ID 176204404; b) em favor da parte Exequente, expeça-se alvará do saldo remanescente: R$ 189,79 (cento e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) . Para efetivação da medida, intimem-se as partes para que indiquem os respectivos dados bancários. Relata o agravante que houve penhora em duas contas para pagar um débito de R$ 2.887,81 (dois mil e oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) e que o montante de R$ 189,79 (cento e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) excedeu o valor total penhorado. Informa que sua aposentadoria é revestida do caráter de impenhorabilidade, não havendo nenhuma ressalva, excetuado os casos de débito alimentício, o que não se cogita na espécie. Defende que a penhora realizada não merece ser mantida, conforme se observa do art. 833, IV, do Código de Processo Civil Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar a expedição de alvará de levantamento ou transferência do valor penhorado. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a possibilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, afigura-se improvável que o agravante venha a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório, até o julgamento da questão de fundo do presente agravo, em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador